Tribunal: TJSP
Processo: 1000600-74.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – LER/DORT – Comprovação pericial das lesões (ombros e punhos), do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Segurada, inclusive, já reabilitada profissionalmente – Lesão consolidada – Auxílio-acidente devido – Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas – Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229368
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000600-74.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARCIA
CAMILLO MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observações.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-74.2015.8.26.0132 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000600-74.2015.8.26.0132 – Catanduva.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Márcia Camillo Machado.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Maria Clara Schmidt de Freitas.
Voto no 35.727
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
LER/DORT
Comprovação
pericial das lesões (ombros e punhos), do nexo causal e da
incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho
Segurada, inclusive, já reabilitada profissionalmente
Lesão
consolidada Auxílio-acidente devido Implantação do benefício
e suspensão do feito determinadas
Recurso provido, com
observações.
A r. sentença de fls. 156/160, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Márcia Camillo Machado em face do
Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela a autora. Preliminarmente, alega cerceamento de
defesa, pugnando, assim, pela nulidade do julgado. No mérito, em apertada
síntese, bate-se pela reforma da r. sentença com o decreto de procedência da
ação.
Sem resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-74.2015.8.26.0132 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova técnica realizada nos autos pelo IMESC constatou
que a segurada é portadora de tendinopatia e bursopatia subacromial
subdeltóidea bilateral.
O nexo causal entre as doenças que acometem a
segurada e a prática de sua atividade laborativa - caixa de banco junto ao Banco
Bradesco S.A. - foi estabelecido pela pericia técnica e ficou demonstrado no feito.
Por fim, o perito judicial concluiu pela incapacidade parcial
e permanente da apelante para o trabalho.
Neste passo, de se registrar que em razão das moléstias
que a acometem, a autora já foi submetida a processo de reabilitação profissional
passando à função diversa (setor de retaguarda) - fls. 71/74.
De se anotar, também, que desde tal oportunidade, ficou
contra indicada a prática de atividades com movimentos repetitivos com os
membros superiores e com dispêndio de força ou destreza de movimentos (fls.
69).
Vale dizer: - as lesões nos membros superiores da autora
encontram-se consolidadas, sem a possibilidade de seu retorno à prática de sua
atividade laborativa habitual (caixa de banco).
Destarte,
data
venia
do
entendimento
da
Ilustre
Magistrada sentenciante, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) é medida que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-74.2015.8.26.0132 -Voto no
4
se impõe. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da alta
médica administrativa (03.02.2009 fls. 91). Mas é de se observar a prescrição
quinquenal e o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento dos embargos de declaração opostos
no feito da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000600-74.2015.8.26.0132 -Voto no
5
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício,
oficiando-se à agência da Previdência Social com cópia desta decisão.
Por derradeiro, ante o resultado do presente julgamento,
a preliminar suscitada pela autora em suas razões de recurso encontra-se
superada.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso, com observações.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)